Tribunal: TJBA
Processo: 8002467-04.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8002467-04.2016.8.05.0044

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

ADVOGADOS: DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, MILENA GILA FONTES, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELANTE/APELADA: UTE MC2 NOSSA SENHORA DO SOCORRO S/A

ADVOGADOS: LEANDRO MAKINO, DANIELA LEAL MERLI

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DECISÃO ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra decisão que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, em Execução fundada em título executivo extrajudicial, sob o fundamento de paralisação do feito, por ausência de impulso processual pela Exequente. Sustenta-se a ausência de inércia, além da nulidade da decisão, por ausência de prévia intimação pessoal da Credora.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a intimação pessoal da Exequente; apurar se houve, de fato, desídia da Demandante, a justificar a extinção da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para o reconhecimento válido da prescrição intercorrente, imprescindível a intimação pessoal do Exequente, assegurando-lhe a oportunidade de impulsionar o feito e apresentar justificativa, em respeito ao contraditório.

4. O contraditório é princípio fundamental aplicável, inclusive, à declaração de ofício da prescrição intercorrente, sendo obrigatória a oitiva do credor, antes de eventual extinção do processo, com resolução do mérito.

5. A inércia não se presume e deve ser comprovada nos autos. No caso concreto, verifica-se a existência de diversas manifestações processuais, inclusive petições relacionadas à tramitação do feito, como resposta à Exceção de Pré-Executividade e solicitações de celeridade, afastando a alegação de desídia.

6. A decisão de primeiro grau, ao extinguir a Execução por prescrição intercorrente, sem prévia intimação e sem a devida comprovação da sua inércia, afronta entendimento jurisprudencial pacificado, impondo-se sua anulação.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 485, VI; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º (aplicação analógica); CPC/1973, art. 265, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018. STJ, REsp 774.034/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.06.2015, DJe 03.08.2015. STJ, AgInt no AREsp 1100150/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.03.2018, DJe 21.03.2018. STJ, AgInt no REsp 1350303/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 10.02.2017.
TJ/BA, Ap. Cív. n.º 0004523-11.2009.8.05.0039, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 26.02.2019. TJ/BA, Ap. Cív. n.º 0092525-37.2010.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 14.02.2019.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8002467-04.2016.8.05.0044
, oriundos da Comarca da Capital, em que figura como Recorrentes/Recorridos
UTE MC2 NOSSA SENHORA DO SOCORRO S.A.
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR PROVIMENTO AO
S
APELO
S,
afastando a prescrição intercorrente do título exequendo
.